Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-14.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ELIAS DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 048.520.971-35 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. AUTOR QUE CURSOU ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. EXAMES FINAIS REALIZADOS EM ESCOLA SUPLETIVA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS HIPOSSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por Elias de Oliveira Galvão em face de Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT em que busca a matrícula no curso de Licenciatura em Geografia em razão da aprovação no ENEM pelo sistema de cotas. Afirma que apesar de ter cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública teve sua matrícula negada sob o fundamento que teria realizado exames finais em curso supletivo, o que afastaria a participação do autor no sistema de cotas.

2.

É cediço que a resolução nº. 017/2013-CONEPE criou mecanismo de cotas para acesso ao ensino superior em atenção aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que dispõe em sua Carta Magna a necessidade de
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Art. 3º, inciso IV) além do direito social a educação (Artigo 6º);

3.

A Suprema Corte tem entendido como constitucional esse mecanismo, diante da reconhecida desigualdade socioeconômica e capacidade de competição de parcela da sociedade que cursa as escolas públicas buscando acesso ao ensino superior.

4.

No caso concreto, apesar do Autor ter estudado por toda sua vida acadêmica em escola pública, tendo realizado tão somente exames finais em escola supletiva, tal circunstância não tem o condão de afastar a certeza quanto às suas precárias condições financeiras ao longo da vida estudantil e, ainda, quanto à ausência de vantagem intelectual relativamente àqueles concorrentes do sistema de cotas que estudaram apenas em escolas públicas.

5.

Revela-se demasiadamente ilegal a imposição de impedimentos a inscrição do recorrido, uma vez que o sistema de cotas, consoante demonstrado alhures, é muito mais abrangente que o disposto gramaticalmente na Resolução nº. 017/2013- CONEPE, devendo o referido preceptivo legal ser interpretado extensivamente, privilegiando, com isso, o espírito e a finalidade da medida legislativa. Assim sendo, o fato de ser egresso de uma instituição pública o fato de ter cursado somente algumas matérias em escola supletiva não acarreta diferença, uma vez que em ambos os casos fica resguardada a proteção aos hipossuficientes.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Deixo, também, de condenar o Recorrente

ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022